Tribunal: TJDFT
Processo: 0728336-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo do embargado. 1.2. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, o embargante apenas almeja a reforma do acórdão defendendo a validade da clausula que admite o desconto das faturas do cartão de crédito consignado no contracheque da parte.
2. Em que pese a alegação do embargante, o acórdão foi extremamente claro e inteligível ao determinar que a quitação das despesas geradas pelo cartão de crédito consignado fosse realizada através da respectiva emissão da fatura para pagamento na data do vencimento do cartão. 2.1. Quanto ao ponto, entendeu o julgado que o consumidor não foi previamente informado das características do serviço e da sua natureza peculiar, o que resultou na nulidade da cláusula de permite o desconto da fatura na folha de pagamento, na forma dos Arts. 6o, III e IV, 46 e 51, § 1o, III, 54-B, §1o, 54-C e parágrafo único do Art. 54-D, todos do CDC.
3. Desse modo, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Outrossim, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
4. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.